Tribunal: TJSP
Processo: 1000228-04.2018.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
"APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença de procedência da lide principal e improcedência da lide secundária, com a condenação da ré/reconvinte ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa principal, bem como ao pagamento de indenização, fixada em 10% também sobre o valor atualizado da causa principal, em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé.

Ementa:
"APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença de procedência da lide principal e improcedência da lide secundária, com a condenação da ré/reconvinte ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa principal, bem como ao pagamento de indenização, fixada em 10% também sobre o valor atualizado da causa principal, em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé. Impugnação à justiça gratuita concedida à ré, formulada em contrarrazões de apelação. Não acolhimento. Ausência de elementos nos autos hábeis a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada, subsistindo a presunção de sua veracidade. Litigância de má-fé bem reconhecida. Inteligência do art. 80, II, do CPC. Ré que alegou não ter assinado o contrato quitado pelo autor e, em consequência, recusou-se a transferir a propriedade do imóvel. Adoção de atos incompatíveis com a não assinatura ou desconhecimento da avença. Perícia grafotécnica, ademais, que confirmou a autenticidade da assinatura. Autor que, na ausência do registro do título translativo, está sujeito à diversas consequências advindas da insegurança patrimonial. Valores da multa e indenização bem quantificados pelo Juízo de origem e em consonância com o disposto no diploma processual. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (v. 33355).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564896
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000228-04.2018.8.26.0300, da Comarca de Jardinópolis, em que é apelante ELZA LUIZ
RIBEIRO TAMBURUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JEFFERSON CARLOS DA
FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
VIVIANI NICOLAU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-04.2018.8.26.0300 -Voto no 33355 - DVN
2
VOTO No
: 33355
APELAÇÃO No: 1000228-04.2018.8.26.0300
COMARCA: JARDINÓPOLIS
APELANTE: ELZA LUIZ RIBEIRO TAMBURUS
APELADO : JEFFERSON CARLOS DA FONSECA
JUIZ SENTENCIANTE: JOICE SOFIATI SALGADO
“APELAÇÃO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA.
Sentença de procedência da lide principal e improcedência da lide
secundária, com a condenação da ré/reconvinte ao pagamento de
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa principal, bem
como ao pagamento de indenização, fixada em 10% também sobre
o valor atualizado da causa principal, em decorrência do
reconhecimento da litigância de má-fé. Impugnação à justiça
gratuita concedida à ré, formulada em contrarrazões de apelação.
Não acolhimento. Ausência de elementos nos autos hábeis a
infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada, subsistindo
a presunção de sua veracidade. Litigância de má-fé bem
reconhecida. Inteligência do art. 80, II, do CPC. Ré que alegou não
ter assinado o contrato quitado pelo autor e, em consequência,
recusou-se a transferir a propriedade do imóvel. Adoção de atos
incompatíveis com a não assinatura ou desconhecimento da
avença.
Perícia
grafotécnica,
ademais, que confirmou a
autenticidade da assinatura. Autor que, na ausência do registro do
título translativo, está sujeito à diversas consequências advindas da
insegurança patrimonial. Valores da multa e indenização bem
quantificados pelo Juízo de origem e em consonância com o
disposto no diploma processual. Sentença preservada. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO. (v. 33355).
JEFFERSON CARLOS DA FONSECA
ingressou com ação de adjudicação compulsória em face de ELZA
LUIZ RIBEIRO TAMBURUS, cujo pedido principal foi julgado
procedente, a fim de adjudicar compulsoriamente a propriedade do
imóvel descrito na petição inicial em favor do autor, ao passo que o
pedido da demanda reconvencional foi julgado improcedente, nos
termos da r. sentença prolatada em 25/10/2019 (fls. 276/283). A
parte ré, ademais, foi condenada ao pagamento de multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa principal, bem como ao
pagamento de indenização, fixada em 10% também sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-04.2018.8.26.0300 -Voto no 33355 - DVN
3
atualizado da causa principal, em decorrência do reconhecimento
da litigância de má-fé.
Ônus de sucumbência relacionado às duas
demandas a cargo da parte REQUERIDA/RECONVINTE, sendo
arbitrados honorários advocatícios em 10% do valor da causa
principal atualizado, bem assim 10% do valor dado à causa
secundária, observada a gratuidade judiciária.
Em suas razões de apelo, a ré/reconvinte
ELZA alega, em síntese, que a condenação no valor de R$
55.000,00 (sem atualização) decorrente da litigância de má-fé é
desprovida de embasamento fático-legal, além de injusta. Aduz que
não houve abuso de defesa ou intuito protelatório nos autos, bem
assim que o autor já se encontra na posse do imóvel objeto da
venda, não tendo nenhum prejuízo quanto ao referido contrato.
Alega que em nenhum momento negou a existência da relação
jurídica entre as partes, afirmando apenas que não concordava com
o valor do imóvel da dação em pagamento, além de que não agiu
com dolo ou culpa de prejudicar deliberadamente a parte adversa,
inexistindo qualquer intenção de subverter a verdade dos fatos ou
confundir quem quer que seja, pois não ludibriou, enganou e sequer
teceu longas teses com essa finalidade. Acrescenta que o valor da
condenação é desproporcional e extremamente oneroso. Ao final,
pugna pelo afastamento da multa e indenização por litigância de má-
fé e, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.
O recurso é tempestivo e regularmente
processado. As contrarrazões foram apresentadas, com nova
impugnação à justiça gratuita deferida à requerida ELZA (fls.
295/307).
A apelante foi intimada a se manifestar,
nos termos do art. 1.009, §2o, do CPC, acerca da impugnação à
justiça
gratuita
formulada
(fls.
327/328),
apresentando
manifestação às fls. 330/333.
Realizada intimação sobre a possibilidade
de julgamento virtual, não foi registrada oposição.
Prevenção pelo agravo de instrumento no
2027529-96.2019.8.26.0000.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-04.2018.8.26.0300 -Voto no 33355 - DVN
4
O recurso não é provido.
1. De início, não prospera a impugnação à
justiça gratuita formulada, em sede de contrarrazões, pelo autor
JEFFERSON em relação à ré ELZA.
O tema recebe disciplina atual no Código
de Processo Civil, que estabelece em seu art. 98 que: “a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”.
O §3o do referido artigo estabelece uma
presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos
deduzida por pessoa natural, que é relativa, conferindo o §2o do art.
99 do CPC a possibilidade de indeferimento do benefício se
presentes elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos de
hipossuficiência, desde que conferida oportunidade prévia de
comprovação.
No caso dos autos, não há elementos
hábeis a infirmar a presunção de veracidade da hipossuficiência da
autora.
Verifica-se que o benefício da gratuidade
judiciária foi deferido pelo Juízo de origem conforme decisão de
fls. 91, tendo o autor oposto embargos de declaração, rejeitados
pelo Magistrado (fls. 97). Ato contínuo, o autor se insurge quanto
ao deferimento da benesse em sua peça defensiva relacionada à
reconvenção apresentada por ELZA, alegando que a ré é
proprietária de inúmeros imóveis (20) na cidade de Ribeirão Preto,
conforme documentação carreada aos autos, além de ter recebido
R$ 300.00,00 em razão do acordo que originou a presente
demanda.
Contudo, os documentos juntados com a
peça defensiva foram os mesmos que acompanharam a inicial,
inexistente comprovação ou indícios da propriedade dos vinte
imóveis supostamente pertencentes à requerida.
Os documentos relativos à propriedade de
bens imóveis (em nome da ré, de seu falecido cônjuge e de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-04.2018.8.26.0300 -Voto no 33355 - DVN
5
filho) apenas vieram carreados com as contrarrazões de apelo,
ausente comprovação do motivo que teria impedido o autor de
juntá-los anteriormente, vale dizer, no momento em que impugnado
o benefício concedido à ré (art. 435, parágrafo único, CPC).
Ainda que assim não fosse, após prévia
oportunidade de manifestação da requerida (fls. 330/333), observa-
se que apenas três dos oito imóveis apresentados teriam ELZA
como proprietária, ao lado do falecido cônjuge SEBASTIÃO
ALFREDO MOURA TAMBURUS, que consta como proprietário
principal. Os demais imóveis, segundo constam, estão intitulados
sobre a propriedade de SEBASTIÃO e REINALDO TAMBURUS.
Com isso, não é possível, à míngua de
outros elementos, considerar que imóveis em nome de terceiros
possam evidenciar a ausência dos pressupostos de hipossuficiência,
bem assim inexiste notícia acerca dos valores de tais imóveis e da
proporção pertencente à ré nos três bens que consta como
proprietária ao lado de SEBASTIÃO, a fim de que tais elementos
pudessem efetivamente contribuir para a análise da benesse
deferida.
Ausente comprovação da propriedade de
dos vários imóveis que o autor elenca pertencentes à requerida,
subsiste o fato de que, em decorrência do acordo objeto desta
demanda, a ré vendeu um imóvel ao autor pelo valor de R$
500.000,00, que foram pagos, após novo acordo extrajudicial entre
as partes, por meio de R$ 200.000,00 por dação em pagamento de
um imóvel, bem assim R$ 300.000,00 em 20 parcelas sucessivas de
R$ 15.000,00.
De outro lado, a ré juntou declaração de
isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física, bem assim a
comprovação de que aufere renda mensal de um salário mínimo em
decorrência do benefício previdenciário de pensão por morte (fls.
57/58), o que não foi impugnado especificamente pelo autor.
Nesse cenário, na ausência de qualquer
outro elemento no sentido de que a ré aufere renda mensal que a
possibilitaria arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais sem prejuízo de sua subsistência, não é possível
considerar que o negócio jurídico entabulado entre as partes, por si
só, é circunstância apta a afastar a presunção de gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-04.2018.8.26.0300 -Voto no 33355 - DVN
6
judiciária deferida, mormente considerando que o pagamento do
negócio se encerrou há dois anos e meio. Frisa-se, a renda mensal
da requerida, comprovada nos autos e não impugnada
especificamente pelo autor, é de um salário mínimo, não tendo o
autor produzido ou requerido a produção de outras provas para o
fim de afastar a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência juntada aos autos.
É mantido, portanto, o benefício da justiça
gratuita concedido à apelante ELZA.
2. Superada a impugnação à justiça
gratuita apresentada em sede de contrarrazões, para melhor
elucidação da questão devolvida a este Tribunal, adota-se parte do
relatório da sentença recorrida, que bem sumarizou a essência dos
fundamentos de fato e de direito esposados na inicial e na
reconvenção:
JEFFERSON
CARLOS
DA
FONSECA,
qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de adjudicação
compulsória contra ELZA LUIZ RIBEIRO TAMBURÚS, igualmente
qualificada, alegando, em síntese, que foi celebrado um Instrumento
Particular de Transação e Outras Avenças, para fins de encerramento
do processo n° 1011674-36.2016.8.26.0506, o qual tramitou na 4°
Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP, promovido pela
requerida em seu desfavor, em que restou convencionado que ele
daria à ré, em dação em pagamento, um imóvel denominado Regalle
Club Condomínio, situado na Rua Niterói, n° 650, Ribeirão Preto/SP,
avaliado em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mais a quantia de R$
300.000,00 (trezentos mil reais), o que ensejaria a consolidação da
propriedade por ele do imóvel situado à Vicinal José Riu, km 03,
Distrito de Jurucê, Comarca de Jardinópolis/SP, cuja matrícula é a
de n° 6.443 do Cartório de Registro de Imóveis local. Informou,
ainda, que, após a quitação do acordo realizado, não conseguiu obter
junto à requerida a outorga da escritura de compra e venda do imóvel
objeto da demanda, o que motivou a propositura da presente ação.
Requereu, assim, a procedência do pedido de adjudicação
compulsória do imóvel objeto da avença celebrada. A petição inicial
foi instruída com documentos.
A requerida apresentou contestação, alegando,
em síntese, que jamais assinou o Instrumento Particular de Transação
e Outras Avenças noticiado pela parte autora de fls. 07/10, arguindo-
se, assim, a falsidade do referido documento. Informou, ainda, que
não houve acordo realizado nos autos n° 1011674-36.2016.8.26.0506,
o qual tramitou na 4° Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-04.2018.8.26.0300 -Voto no 33355 - DVN
7
mas sim desistência da referida ação por parte da requerida e que o
apartamento até então do autor dado em pagamento avaliado em R$
200.000,00 (duzentos mil reais), na realidade, possuía valor de
mercado de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), o que tornaria
a requerida credora da quantia de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis
mil reais), razão pela qual a recusa de outorga da escritura
pretendida pela parte autora é válida, o que enseja a improcedência
do pedido. Neste ato, formulou reconvenção para o fim de se
condenar o autor/reconvindo na quantia de R$ 136.000,00 (cento e
trinta e seis mil reais), o que corresponderia a diferença do valor de
mercado do imóvel dado em pagamento pelo reconvindo para o valor
declarado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Ao final, requereu
os benefícios da gratuidade de justiça (fls. 43/51).”.
A sentença recorrida julgou procedente o
pedido formulado pelo autor, a fim de adjudicar compulsoriamente
a propriedade do imóvel descrito na petição inicial em seu favor, ao
passo que julgou improcedente o pedido reconvencional e
condenou a ré ELZA, ainda, ao pagamento de multa de 1% sobre
o valor atualizado da causa principal, bem como ao pagamento
de indenização fixada em 10% também sobre o valor atualizado
da causa principal, em decorrência do reconhecimento da
litigância de má-fé, uma vez que “a parte requerida/reconvinte
procurou alterar a verdade dos fatos, afirmando que não assinou o
instrumento de fls. 07/10, o que restou desmentido em perícia
grafotécnica realizada.”.
A matéria devolvida a este Tribunal cinge-
se à pretensão da ré/reconvinte ao afastamento e, subsidiariamente,
à redução da condenação imposta pela r. sentença em decorrência
do reconhecimento da litigância de má-fé.
3. Respeitadas as razões recursais, a
sentença não merece qualquer reparo. Senão vejamos.
Acerca do tema, os artigos 80 e 81 do
CPC dispõem:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-04.2018.8.26.0300 -Voto no 33355 - DVN
8
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de
má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e
inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a
parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os
honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.
Quanto ao conceito de litigância de má-fé
e, especificamente, a hipótese de alteração da verdade dos fatos,
NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
ensinam:
“2. Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou
interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou
culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus
litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de
vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga
deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As
condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do
descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 5.o. (...)
Alterar a verdade dos fatos. Consiste em afirmar
fato inexistente, negar fato existente ou dar versão mentirosa para
fato verdadeiro. A L 6771/80 retirou o elemento subjetivo
“intencionalmente” do texto do CPC/1973 18, de sorte que, desde
então, não mais se exige a intenção, o dolo de alterar a verdade dos
fatos para caracterizar a litigância de má-fé. Basta a culpa ou o erro
inescusável.”. (Comentários ao Código de Processo Civil [livro
eletrônico]. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2015, p. 460/461).
A partir dessas considerações, é certo que
o simples fato de se questionar a veracidade de um documento não
conduz necessariamente à aplicação da penalidade em questão,
inclusive porque se trata de uma arguição prevista no ordenamento
jurídico.
No entanto, na hipótese dos autos, verifica-
se a existência de indícios que apontam que a tese defensiva da
autora no sentido de que “jamais assinou esse Instrumento
Particular de Transação e Outras Avenças” (fls. 47) teve o objetivo
de prolongar deliberadamente o andamento do processo, causando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-04.2018.8.26.0300 -Voto no 33355 - DVN
9
prejuízo à parte adversa. Isso porque, como bem ressaltou a r.
sentença,
a
requerida
trouxe
argumentos
relativamente
incompatíveis, desde a sua primeira manifestação, pois ao mesmo
tempo que afirma nunca ter assinado o negócio jurídico, confirma
todos os seus termos, apenas afirmando que não assinou porque
“não concordava com a Cláusula Segunda, letra a, do mesmo”, ou
seja, apenas discordando do valor do bem dado em dação em
pagamento.
É dizer, a falsidade de assinatura permite
pressupor que a requerida desconhecia os termos pactuados ou, ao
menos, não teria concordado com as cláusulas e,
consequentemente, com a integralidade da avença, já que nada
assinou. Contudo, a perícia grafotécnica concluiu que “o
lançamento encontrado na peça questionada de acordo descritos
na folha 2 deste laudo 'PARTIU' do mesmo punho caligráfico e
escritor da Sra. Elza Luis Ribeiro Tamburus” (fls. 225/248) e, nada
obstante, verifica-se que a requerida praticou atos incompatíveis
com o desconhecimento ou com a não concordância dos termos do
acordo, ou seja, atos incompatíveis com a não assinatura da avença.
Nesse sentido, além de nada manifestar
quanto aos recebimentos mensais da quantia de R$ 15.000,00 entre
junho/2016 e janeiro/2018, nos exatos termos pactuados, recebeu o
imóvel descrito no acordo, com a transferência levada a registro em
15/06/2016 (fls. 80/83), ou seja, um dia antes da assinatura do
contrato. A requerida, inclusive, conforme a matrícula do bem,
permutou o imóvel em dezembro de 2017.
Os demais elementos carreados aos autos,
ademais, corroboram a situação delineada (fls. 11/29). Da análise
do laudo pericial, ainda, observa-se que o perito consignou “Devido
à dificuldade de fornecer suas assinaturas a requerente lançou nas
coletas apenas 10 amostras das 20 solicitadas, não influenciando
na realização da perícia.” (fls. 227). O laudo não esclareceu, no
entanto, o motivo da dificuldade da ré em fornecer a assinatura.
Após a conclusão do laudo grafotécnico,
inexistente impugnação por parte da ré, observa-se ainda que a
falsidade de assinatura não mais foi arguida, ao contrário, a
requerida passa a afirmar que “em momento algum a Apelante
negou a existência da relação jurídica entre as partes, afirmando
apenas que não concordava com o valor do imóvel da dação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-04.2018.8.26.0300 -Voto no 33355 - DVN
10
pagamento.”.
Inequívoco, portanto, que a requerida
buscou alterar a verdade dos fatos, negando fato existente e
utilizando-se de procedimentos escusos com o objetivo de vencer
ou, sabendo ser difícil ou impossível vencer, procrastinar o feito, o
que de fato ocorreu com a realização da perícia grafotécnica e a
apresentação de reconvenção. A inobservância dos deveres de
lealdade processual e do princípio da cooperação é patente.
No mais, é irrelevante a inexistência da
deliberada intenção em prejudicar a parte contrária, tendo em vista
que, embora haja fortes indícios de sua ocorrência, a simples culpa
ou o erro inescusável permitem a incidência do art. 80, II, do CPC.
E, no caso dos autos, é inegável a existência, ao menos, de culpa
em sentido amplo, por parte da requerida.
A prova ou existência de prejuízo ao autor
igualmente não é necessária, mas ainda que assim o fosse, os
prejuízos ao autor são evidentes, não obstante ele esteja na posse do
imóvel, como aduz a apelante. O autor quitou o contrato em janeiro
de 2018 e, até o presente momento, não obteve o registro do título
translativo, o que o sujeita à insegurança patrimonial, com possíveis
consequências diversas, tais como a possibilidade da vendedora
alienar o imóvel duas vezes, a penhora ou hipoteca do bem por
dívida da alienante, a impossibilidade de alienar e gravar de ônus
real o imóvel, entre outras.
4. Quanto aos valores da multa e
indenização fixados pelo Juízo de origem, melhor sorte não socorre
a apelante.
Verifica-se que o valor arbitrado pela
sentença bem observou os parâmetros estabelecidos no art. 81 do
CPC, não se revelando desproporcional diante da conduta adotada
pela ré e dos prejuízos sofridos pelo autor.
5. Em conclusão, a sentença deu correta
solução jurídica para o caso concreto e é preservada.
Os
honorários
advocatícios
por
ela
arbitrados são majorados, na lide principal, para 12% do valor da
causa atualizado, na forma do art. 85, §11o, CPC, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000228-04.2018.8.26.0300 -Voto no 33355 - DVN
11
gratuidade judiciária.
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição
de
embargos
declaratórios
voltados
ao
prequestionamento, tenho por ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais citados no recurso interposto. Vale
lembrar que a função do julgador é decidir a lide e apontar, direta e
objetivamente, os fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes,
não havendo necessidade de apreciar todos os argumentos
deduzidos pelas partes, um a um. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência (STJ, EDcl no REsp no 497.941/RS, Rel. Min.
Franciulli Netto, publicado em 05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg
no Ag no 522.074/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, publicado em
25/10/2004).
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator